Tribunal: TJSP
Processo: 1022034-45.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-21
Data de publicação: 2021-12-21

Ementa:
ção de aposentadoria. Ex-funcionários do antigo Banespa, sucedido pelo Banco Santander (Brasil) S.A. Restabelecimento da gratificação semestral, atualmente paga sob a nomenclatura de Participação nos Lucros e Resultados (PLR), em igualdade com os funcionários ativos. Ilegitimidade passiva do Banco réu. Observância da tese fixada pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.370.191/RJ, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos, no sentido de que "o patrocinador não possui legitimidade passiva para litígios que envolvam participante/assistido e entidade fechada de previdência complementar, ligados estritamente ao plano previdenciário, como a concessão e a revisão de benefício ou o resgate da reserva de poupança, em virtude de sua personalidade jurídica autônoma". Vedação de repasse de abono e vantagens de qualquer natureza para os benefícios previdenciários, independentemente das disposições estatutárias e regulamentares. Tese firmada pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.425.326/RS, em sede de Recursos Repetitivos. Ex-funcionárias admitidos após a entrada em vigor da Lei Estadual no 200, de 13 de maio de 1974. Ausência de prévia formação da fonte de custeio. Restabelecimento indevido. Sentença mantida. Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1022034-45.2020.8.26.0100; Relator (a): Rogério Murillo Pereira Cimino; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 20a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/12/2021; Data de Registro: 21/12/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Previdência privada

Relator(a):

Rogério Murillo Pereira Cimino

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

27a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

21/12/2021

Data de publicação:

21/12/2021

Ementa:

APELAÇÃO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. Suplementação de aposentadoria. Ex-funcionários do antigo Banespa, sucedido pelo Banco Santander (Brasil) S.A. Restabelecimento da gratificação semestral, atualmente paga sob a nomenclatura de Participação nos Lucros e Resultados (PLR), em igualdade com os funcionários ativos. Ilegitimidade passiva do Banco réu. Observância da tese fixada pelo C. Superior Tribunal

Ementa:

APELAÇÃO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. Suplementação de aposentadoria. Ex-funcionários do antigo Banespa, sucedido pelo Banco Santander (Brasil) S.A. Restabelecimento da gratificação semestral, atualmente paga sob a nomenclatura de Participação nos Lucros e Resultados (PLR), em igualdade com os funcionários ativos. Ilegitimidade passiva do Banco réu. Observância da tese fixada pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.370.191/RJ, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos, no sentido de que "o patrocinador não possui legitimidade passiva para litígios que envolvam participante/assistido e entidade fechada de previdência complementar, ligados estritamente ao plano previdenciário, como a concessão e a revisão de benefício ou o resgate da reserva de poupança, em virtude de sua personalidade jurídica autônoma". Vedação de repasse de abono e vantagens de qualquer natureza para os benefícios previdenciários, independentemente das disposições estatutárias e regulamentares. Tese firmada pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.425.326/RS, em sede de Recursos Repetitivos. Ex-funcionárias admitidos após a entrada em vigor da Lei Estadual no 200, de 13 de maio de 1974. Ausência de prévia formação da fonte de custeio. Restabelecimento indevido. Sentença mantida. Recurso desprovido.